Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Wenderson Rodrigues Ramos opõe embargos de declaração contra acórdão da e. 1a Turma Cível (Id 27926461) que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Colaciona-se abaixo a ementa do acórdão embargado, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRENO PÚBLICO. OCUPANTE QUE PRETENDE COMPELIR A CAESB A PRESTAR SERVIÇOS EM LOCALIDADE SEQUER PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. DECRETOS DISTRITAIS 32.898/2011 E 33.798/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 6o do Decreto Distrital n. 32.898/2011, com a redação dada pelo Decreto Distrital 33.789/2012, são proibidas instalações de redes de energia elétrica e água, iluminação pública, ligações de energia elétrica e água, a partir da vigência deste Decreto, em novos parcelamentos irregulares do solo. 2. Ademais, não comprovada a desafetação da área pública ocupada pelo autor/apelante, legítima a recusa apresentada pela ré/apelada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, que não atendeu a solicitação de instalação de serviço público de fornecimento de água em terreno não passível de regularização, consoante estabelecera a Lei Complementar Distrital n. 882/2014. 3. Estabelece o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Dita ordenação é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Aí se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas. Pelo conjunto desses fatores, nem mesmo direitos constitucionalmente assegurados, tal como o princípio da dignidade humana, autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos, os quais também encontram fundamento no ordenamento constitucional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359191, 07179881720208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (Id 28067303), o embargante diz trazer aos autos documentos novos oriundos da embargada para esta Relatoria poder prestigiar o princípio da verdade formal e, ao final, concluir pela reforma da decisão atacada. Afirma ser possível a juntada de documentos novos em sede de embargos, pois pretende provar fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis e disponíveis após a prolação dos votos dos julgadores. Colaciona documento (Id 28067304) no qual a CAESB informaria ao Deputado Distrital Roosevelt Vilela que os “moradores de beco” listados tem direito ao serviço de água e esgoto. Ressalta estar seu endereço entre os listados. Alega que somente teve acesso ao documento recentemente e, por essa razão, o apresenta para não ser cometida uma injustiça. Aduz que, conquanto não tenha conseguido comprovar pelas fotos acostadas, reside no local com sua família, tendo o comunicado da CAESB chegado a suas mãos pela comunidade de moradores de beco da qual faz parte. Requer, assim, “o deferimento dos documentos substancialmente novos, surgidos após a conclusão do feito para julgamento, e, por corolário, que seja impresso efeito modificativo ou infringentes aos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fins de ACOLHIMENTO para que o Relator possa analisar os fatos sob os novos argumentos apresentados, e assim, ter a oportunidade de modificar sua decisão a fim de dar Provimento ao Recurso de Apelação apresentado, bem como que seja condenada a parte embargada em honorários advocatícios de sucumbência”. A embargada requereu desprovimento dos embargos (Id 28448221). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos. No caso, o embargante não aponta algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado. Ele apenas defende a possibilidade de juntada de documentos com os embargos de declaração para rejulgamento da causa com base nos elementos de prova documental coligidos, porque diz se tratar de documentos novos. O documento juntado pelo embargante é intitulado “CARTA No 4/2021-CAC”, enviado pela Caesb ao Deputado Distrital Roosevelt Vilela (Id 28067304). Nesse documento, datado de 1o/4/2021, foi consignado o seguinte: Excelentíssimo Senhor Deputado, Em atendimento a sua solicitação quanto ao apoio aos moradores de becos na Ceilândia, visando a efetivação da prestação dos serviços no âmbito desta Companhia, apresentamos os seguintes esclarecimentos: a)conforme consulta à área técnica desta Companhia, as inscrições listadas abaixo estão aptas a utilizarem os nossos serviços e para que isso seja efetivado, resta necessário que os interessados façam o pedido de nova ligação de água e esgoto nos canais de autoatendimento https://www.caesb.df.gov.br/canais-atendimento.html, com o preenchimento do Termo de Solicitação de Serviços - TSS, em anexo e a atualização do cadastro. Na sequência do documento, estão listadas as unidades residenciais aptas a receber os serviços de água e esgoto pela embargada, mas, entre elas não se encontra o endereço do embargante (QNM 07, CONJUNTO M, CASA 14-A, CEILÂNDIA NORTE-DF). Como se verifica, o embargante não argui algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ele pretende, nos embargos de declaração, o rejulgamento da apelação pela c. 1a Turma Cível com base em documento que nenhuma pertinência guarda com a demanda travada neste processo. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou sanação de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Trago à colação julgados desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA TRATADA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. É inadmissível a oposição de segundos embargos de declaração com o intuito de reapreciação de matéria julgada em apelação cível. 3. O manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o do CPC. 4.1. Multa de 1% do valor atualizado da causa aplicada, em razão do manifesto caráter protelatório de seus embargos de declaração. 4. A juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecido, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado. 4.1 No caso, é inadmissível a pretensão do Embargante de juntada de documento existente em data anterior à propositura da ação na origem. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão 1357671, 00163319720148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CARACTERIZADO. MULTA. CONDENAÇÃO. 1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. 2. Considera-se manifestamente protelatória a tentativa de rediscutir o tema dos honorários advocatícios em três embargos de declaração, especialmente se o tema foi resolvido expressamente pela sentença e também tratado na apelação. 3. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1355323, 07009605920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Dessa forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora